Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-33.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Acidente de trabalho. Benefício por incapacidade. Inexistência de nexo causal. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário, ao fundamento da ausência de nexo causal entre a enfermidade psiquiátrica e a atividade laboral como instalador de linhas e aparelhos. Alegação de que a atividade laboral do apelante teria causado ou agravado seu quadro clínico, razão pela qual pleiteou a conversão dos benefícios previdenciários anteriormente concedidos em espécie acidentária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo causal entre a patologia psiquiátrica e o trabalho exercido pelo autor; e (ii) sendo positivo, se há direito à concessão de benefício por incapacidade acidentária, nos termos da Lei no 8.213/1991.
III. Razões de decidir
3. Para a concessão de benefício de natureza acidentária, exige-se a presença de evento danoso, lesão incapacitante e nexo causal entre a lesão/doença e o trabalho (arts. 19 a 21, da Lei no 8.213/1991).
4. A perícia judicial confirmou a existência de incapacidade total e temporária, mas afastou o nexo causal, apontando origem genética e neuroquímica da patologia.
5. A inexistência de CAT e o não reconhecimento da natureza acidentária pelo INSS reforçam a ausência de vínculo entre o trabalho e a moléstia.
6. Diante da ausência de provas robustas capazes de infirmar o laudo pericial, mantém-se a improcedência do pedido, por não preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício acidentário.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 19, 20 e 21; CPC, art. 473.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 662.665/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09.06.2015; TJDFT, Acórdão 1936423, 0722489-70.2023.8.07.0015, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a T. Cível, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1925230, 0713231-36.2023.8.07.0015, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a T. Cível, j. 19.09.2024.